Tribunal: TJMT
Processo: 0042406-02.2013.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0042406-02.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZANGELO LOURENCO DA SILVA - CPF: 848.213.101-04 (RECORRENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0042406-02.2013.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jozangelo Lourenço da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. INÉRCIA DO RECLAMANTE. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL.EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em apreço se trata de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Danos Morais, no qual o Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 420,63 – datado em 02/09/2008. Em 20/08/2013 as partes firmaram acordo na audiência de conciliação, sendo proferida sentença homologatória na mesma data.

2. Em 11/12/2020 o Exequente, ora recorrente, manifestou nos autos requerendo a execução da sentença, contudo, o juízo “a quo” reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito.

3. Nas razões recursais, o Autor pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução, sob o argumento de que prazo da prescrição intercorrente iniciou-se em 18/03/2016, com o vigor do novo CPC, de modo que buscou o prosseguimento da execução anteriormente ao prazo de 05 (cinco) anos.

4. Em que pese as alegações recursais, o prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida, constante em instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, do Código Civil, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º

Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, em 20/08/2013 (ID. 77182314), devidamente homologado. E, após a intimação dos demandantes, os autos foram arquivados. Todavia, a parte credora apresenta petição, em 11/12/2020, pleiteando prosseguimento da execução (ID. 77182318). (...) Contudo, em se tratando de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, o prazo prescricional para cobrança, conforme disposto no Código Civil, é de cinco anos.
Dessa forma, o direito da parte autora está prescrito
”.

6. Se desde a data da sentença homologatória até a manifestação do Autor pugnando pela execução da sentença transcorreram 07 (sete) anos, logo, se encontra prescrito o direito pretendido pelo Autor, escorreita a sentença.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais razões,
INDEFIRO o pedido de prosseguimento da execução e RECONHEÇO, de ofício, a ocorrência da prescrição no caso em apreço e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023